Tribunal: STF
Processo: Rcl 47896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Big Foods Comércio de Alimentos Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Autos nº 5104326-16.2020.8.13.0024) que rejeitou os embargos de declaração da reclamante, opostos contra acórdão proferido em reexame necessário.



    2. Narra a inicial que a decisão reclamada reconheceu a inconstitucionalidade de taxa de incêndio estadual, mas condenou o Estado de Minas Gerais a restituir apenas os recolhimentos posteriores a agosto de 2017, com base na decisão proferida por esta Corte no RE 643.247, no qual foram modulados os efeitos da tese firmada. A parte reclamante aduz que no julgamento proferido no RE 643.247 analisou-se taxa de Município, "não tendo qualquer sentido alargar o alcance da modulação para atingir taxa estadual". Argumenta que a taxa de incêndio mineira foi declarada inconstitucional "em precedente próprio, na ADI 4411, específica à taxa mineira, sem modulação". Aduz, por fim, que o STF já afastou a modulação de efeitos quanto à taxa estadual no julgamento da ADI 2908. 



    3. Requer a parte reclamante seja julgada procedente a reclamação para que seja reformado em parte o acórdão e "e reconhecido o direito à restituição das taxas indevidamente recolhidas, sem modulação, desde 2016".



    4. É o relatório. Decido.



    5. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que os advogados subscritores da inicial são os mesmos que representaram a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento, verifica-se que há decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinando o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem, até que sejam julgados os embargos de declaração opostos na ADI 4.411, buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. Confira-se o teor da decisão:



    “Vieram-me conclusos os autos para o exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Essa Vice-Presidência vinha, reiteradamente, negando seguimento aos recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais, ao entendimento de que a matéria relativa à exigibilidade da taxa de incêndio já havia sido enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), assentando a inconstitucionalidade da referida exação, bem como estabelecendo a data de 1º/8/2017 como marco modulatório, para fins de incidência da tese, ressalvadas as ações ajuizadas anteriormente.



    Assim procedia, respaldada em diversos julgados do STF, que aplicam o entendimento firmado no referido tema à discussão atinente à taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, inclusive no que concerne à incidência do marco modulatório estabelecido no paradigma.



    Entretanto, diante de decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal – ARE nº 1.319.354/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/05/2021 –, determinando, em caso similar ao dos autos, o sobrestamento de recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais até julgamento dos embargos declaratórios opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.411/MG – em que se postula a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ali proclamada –, e considerando a notória relevância da questão, essa Vice-Presidência concluiu pela necessidade de sobrestar os recursos em que discutida a taxa de incêndio, velando assim também pelos princípios da economia processual e da segurança jurídica.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até que sejam julgados pelo STF os embargos de declaração opostos na ADI nº 4.411/MG. “



    8. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação.



    9. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 37.147 e 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 46495, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar procuração do advogado signatário da petição inicial, bem como atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator